Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005320-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
AGRAVADO: RINALDO BORGES DA SILVA, MPEMT - NOVA XAVANTINA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Civil Pública no 1001617-61.2020.8.11.0012, que determinou o fornecimento do medicamento Xarelto 20mg (princípio ativo RIVAROXABANA) na quantidade indicada na prescrição médica.
Alega o Agravante que os serviços de média complexidade e de alta complexidade são de atribuição do Estado de Mato Grosso e da União, não podendo o Município ser condenado a prestá-los.
Destaca que “o medicamento Xarelto 20mg – Princípio Ativo Rivaroxabana, pleiteado judicialmente pelo paciente Rinaldo Borges da Silva, não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, sendo assim não cabe ao Poder Público a sua dispensação”.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para que o cumprimento da obrigação seja direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso.
O pedido do efeito suspensivo foi indeferido (id. 82343483).
Contrarrazões (id. 85419964)
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 85419964).
É o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual em favor de Rinaldo Borges da Silva em desfavor do Município de Nova Xavantina, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 3.000,00 (id. 43068485).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora